Tribunal: TJMT
Processo: 0016480-45.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016480-45.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (APELANTE), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (APELANTE), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOSE ARLINDO DO CARMO.

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES – ART. 921, §5o DO CPC – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
IMPOSSIBILIDADE
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 921, §5o do CPC, não há que se falar em custas e honorários quando extinta a execução pelo reconhecimento de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JOSE ARLINDO DO CARMO

contra sen
tença proferida pelo Juízo

da Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca

de Várzea Grande - MT
, que, nos autos
d
a

Ação
de
Execução Extrajudicial

n.

0016480-45.2015.8.11.0002
,

ajuizada

pelo apelado
ITAU UNIBANCO S.A
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma,
a reforma da sentença
visando a
fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Exequente
em decorrência da extinção da execução por prescrição, por conta do acolhimento da exceção de
pré
-executividade
.
Relata ainda,
que não há que se afastar a condenação honorária por não se tratar de reconhecimento de prescrição
ex

officio
, nem tão pouco, informada pelo exequente.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada
a sentença
atacada
a fim de
condena
r o exequente
ao pagamento da verba sucumbencial
.
(ID.
217196671
)

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
216943728, rebatendo as alegações da Apelante, pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOSE ARLINDO DO CARMO.

APELADO:
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
tr
ata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
contra sen
tença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT
, que, nos autos
da
Ação
de Execução Extrajudicial
acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a execução.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende, em suma,
a necessidade de condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A parte Apelante afirma que a não fixação de verba honorária prevista pelo art. 921, §5o do CPC deve ser aplicado somente quando a prescrição for reconhecida de ofício, o que não seria o caso dos autos, portanto, em
razão da tese de prescrição ter sido provocada nos autos
por meio de exceção de
pré
-executividade,

devem ser fixados honorários sucumbenciais em desfavor do Apelado.

Contudo, a afirmativa não merece acolhimento.

Vejamos como dispõe o supramencionado dispositivo legal:

Art. 921. [...]

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.[...]

De simples leitura do dispositivo é possível perceber que
não incide ônus às partes pelo reconhecimento da prescrição,
seja conhecida de ofício ou não,
assim
,
independentemente
destas questões
, nenhuma das partes será onerada quando reconhecida prescrição
intercorrente
.

A
jurisprudência, caminha
nesse sentido, e afirma que não há
que se condenar as partes em sucumbência ou custas ao reconhecer prescrição intercorrente.
Nota-se que nos casos abaixo citados, a disposição do art. 921, §5o do CPC é aplicado até mesmo nos casos em que se acolhe a exceção de
pré
-executividade.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
ACOLHIMENTO DE
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
–
RECONHECIDA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – ART. 921, §5o, DO CPC/15 COM A NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.195/2021
–
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
– “EXTINÇÃO SEM
ÔNUS
” A AMBAS AS PARTES – RECURSO PROVIDO.

“
Após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer
ônus
às partes quando reconhecida referida
prescrição
. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, é de ser reconhecida a ausência de
ônus
às partes, a importar condenação nenhuma em custas e
honorários
sucumbenciais.”
(STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022
).-

(N.U 0008771-90.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE

–CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CUSTAS– NÃO CABIMENTO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 921, § 5o, ALTERADO PELA LEI 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO. 1.
“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da
prescrição

intercorrente
, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e
honorários
sucumbenciais”

(REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022.)

(N.U 0021775-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
(
grifo nosso)

A propósito, assim é o entendimento do STJ:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.
2. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ – 4a Turma –
AgInt
no
AREsp
1714099/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/03/2021,
DJe
19/03/2021).
(grifo nosso)

Dito isso,
correta a
aplicação da jurisprudência majoritária deste tribunal que segue orientação do próprio STJ, logo,
correta a sentença que desonerou as partes do pagamento de custas e honorários, em atendimento ao disposto no art. 921, §5o do CPC.

Com essas considerações, conheço
em parte o
recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO

e mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Deixo de fixar honorários
porquanto não foram fixados na origem
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024